Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de reparação por danos morais e materiais. Exercício abusivo do direito de ação. Responsabilidade civil. Abuso de direito. Configurado. Danos materiais. Danos morais. Recurso do autor provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu o abuso de direito de ação e condenou o Réu ao pagamento de danos materiais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o direito de ação foi exercido de forma abusiva e, em caso positivo, se há dever de indenizar.
III. Razões de decidir.
3. O ajuizamento de ações judiciais é um direito de todos, nos termos do art. 5o, inc. XXXV, da CF, não configurando, em tese, ato ilícito.
4. Excede os limites do direito de ação a parte que demandar contra outra sabidamente ilegítima.
4.1. A interpelação judicial anterior que reconheceu a ilegitimidade da parte é suficiente para demonstrar ciência inequívoca.
5. Verificado o abuso de direito, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independentemente de culpa.
6. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão, tendo também uma finalidade punitivo-pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor.
6.1. A função pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor, deve, além de satisfazer o direito do ofendido, ter o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
6.2. Considerando a ausência de elementos para a fixação do quantum debeatur, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica por meio de uma interpretação sistemática de outras normas nas quais se verifica a mesma razão de ser.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso do Autor conhecido e provido. Recurso da Ré conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Excede os limites do direito de ação a parte que demanda contra outra sabidamente ilegítima, sendo objetiva a responsabilidade pelo abuso de direito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXV. CC, art. 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.245.712/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, p. 17.03.2014.